Tribunal: TJPA
Processo: 0013440-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013440-23.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE RAIMUNDO AMBE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. MORTE DO FILHO DO APELANTE, IDADE INFERIOR A 2 ANOS, POR “TRAUMATISMO CRÂNEO ENCEFÁLICO, ENCEFALITE”. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ALTA HOSPITALAR PRECOCE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória,
de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

2.
O cotejo probatório demonstra que o Município não apresentou rol de testemunhas e que as testemunhas indicadas pelo Autor contém somente nomes, sem maiores especificações. Inclusive, tais nomes sequer correspondem aos médicos que atenderam a criança no hospital municipal.

3. Processo que se encontra devidamente instruído, havendo elementos de convicção suficientes para o julgamento de mérito.
Preliminar rejeitada.

4.
Arguição de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

5.
A certidão de óbito aponta que o filho do apelante, com idade inferior a 2 anos, teve como causa morte “Traumatismo crâneo encefálico, encefalite”.

6. Segundo o
livro Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Traumatismo Cranioencefálico, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, nos casos de risco moderado, que inclui idade inferior a 2 anos (exceto se o traumatismo for muito trivial), é indicado como recomendação e conduta a internação e realização de Tomografia Computadorizada e, no caso de TCE moderado, mesmo aqueles pacientes com a primeira Tomografia Computadorizada normal devem ser mantidos em observação por pelo menos 48 horas.

7.
Responsabilização do Município de Belém, uma vez que a morte do filho do Apelado está diretamente
ligada a
conduta negligente do funcionário do Hospital Municipal
que pediu, tão somente, um raio x para o paciente e, indo além, determinou a alta hospitalar precoce, situação que ensejou o agravamento dos sintomas, evoluindo, dias depois, para internação em outro hospital, com intervenção cirúrgica e infecção pós cirúrgica.

8.

Dano moral presumido, diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho.

9. Pedido de redução
do quantum indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Manutenção do quantum fixado (trinta mil reais). Precedentes.

10. Pedido de alteração do marco inicial dos consectários legais. Não acolhido. Fixação em observância a legislação vigente e entendimento sumulado.

11. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0013440-23.2010.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSÉ RAIMUNDO AMBE RODRIGUES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais.

Consta da petição inicial que, no dia 01.05.2009, o filho do Apelado bateu a cabeça no estrado da cama, sendo levado imediatamente ao Pronto de Socorro Municipal localizado na Travessa 14 de março. Informou que a criança foi atendida pelo Médico Paulo Roberto, o qual solicitou apenas um “Raio X” e, posteriormente, o Médico Nilton Boani analisou o resultado do exame, afirmando que a lesão tinha sido superficial, receitando medicamentos, compressa de gelo e prescrevendo alta hospitalar.

Asseverou que com o passar dos dias o hematoma não diminuía e o estado de saúde do menor só piorava, situação que ensejou, no dia 08.05.2009, a ida ao Hospital das Clínicas de Ananindeua, momento no qual o Pediatra informou a necessidade de drenagem no local lesionado, sendo realizada a cirurgia no dia 11.05.2009.

Assegurou que o estado clínico continuava agravando e, mesmo após a cirurgia, apresentava vômitos com intervalos de 15 minutos e convulsões. No dia seguinte, foi informado pelo cirurgião que a criança tinha 90% de chances de vir a óbito, uma vez que foi retirado um copo com “pus” da sua cabeça, pois, o traumatismo craniano tinha evoluído para proliferação de bactérias e, somente neste momento, tomou conhecimento que seu filho tinha traumatismo.

Posteriormente, em 16.05.2009, a criança veio a falecer, tendo como causa morte “traumatismo craniano encefálico e encefalite”.

Alegou a Responsabilidade Objetiva do Município de Belém ante a existência de erro médico na conduta negligente do atendimento hospitalar com a falta se solicitação de exames específicos e alta precoce, devendo ser reconhecido o dever de indenizar os Danos Morais sofridos pela perda do seu filho. Ao final, requereu a procedência da Ação, com a condenação do Ente Municipal ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 400.000,00.

O Município de Belém apresentou contestação requerendo a denunciação a lide do Hospital das Clínicas e do Médico Nilton Boani.

Após, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de denunciação da lide e, no mesmo ato, determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

O Ente Municipal se manifestou afirmando pretender provar suas alegações mediante oitiva de testemunhas a serem arroladas no momento processual oportuno e, após, peticionou Agravo Retido insurgindo-se quanto a negativa de denunciação da lide.

O Autor solicitou seu depoimento pessoal, indicou o rol de testemunhas e pediu inversão do ônus da prova.

Ato contínuo, o Magistrado deixou de conhecer do Agravo Retido por intempestividade e negou o pedido de inversão do ônus. Na mesma decisão, determinou a notificação da Médica Legista que assinou o laudo de corpo de delito, para que respondesse as perguntas que entendeu necessárias e, somente depois, apresentaria manifestação quanto à oitiva das testemunhas.

A perita médica legista respondeu as perguntas do Magistrado de origem, o qual determinou a intimação das partes para, querendo, apresentarem manifestação quanto ao documento.

As partes se manifestaram e, em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões exposta,
julgo parcialmente procedente o pedido e arbitro em fixo o valor em R$30.000,00 (trinta mil reais) a indenização pelos danos morais
, acrescida de 10% de honorários advocatícios. Os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da data do evento danoso (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. P.R.I.C. Belém, 01 de dezembro de 2020. (grifo nosso).

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs o presente Apelo alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, uma vez que deixou de analisar o pedido da prova testemunhal.

No mérito, suscita a ausência do dever de indenizar ante a inexistência de nexo causal entre a morte da criança e a conduta do hospital municipal.

De forma subsidiária, defende a minoração do quantum fixado à título de Danos Morais, bem como, a alteração do marco inicial dos consectários legais, para que seja a data do arbitramento.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Em primeiro lugar, passo a apreciar a Tese de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado do mérito.

O Ente Municipal aduz que houve cerceamento do seu direito de provar a inexistência de nexo causal na morte da criança, pois, o próprio autor teria requerido a produção de prova testemunhal.

O cotejo probatório demonstra que o Município não apresentou rol de testemunhas, bem como, que as testemunhas indicadas pelo Autor são: Regina Saraiva, Juli Pantoja e Rosa Maria Saraiva, sem maiores especificações. Inclusive, tais nomes sequer correspondem aos médicos que atenderam a criança no hospital municipal.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do Código de Processo Civil/2015, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

Embora o apelante argumente ser necessária a produção da oitiva das testemunhas, o cotejo probatório demonstra que o processo se encontra devidamente instruído, havendo elementos de convicção suficientes para o julgamento de mérito.

Destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; (...).

(TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal dever ser condenado em indenização por
Danos Morais, em razão do falecimento do filho do Apelado que, à época dos fatos, tinha menos de 2 anos de idade.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6o, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de sua

s funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Os documentos anexados demonstram que,
no dia 01.05.2009, o filho do Apelado bateu a cabeça no estrado da cama e foi levado imediatamente ao Pronto de Socorro Municipal, sendo constatado grande hematoma no crânio e realizado apenas exame de “Raio X do crânio”, o qual o médico avaliou como ausente de fraturas e prescreveu alta hospitalar no mesmo dia.

Conforme minuciosamente relatado, com a inexistência de baixa do hematoma e agravamento do estado de saúde, no dia 08.05.2009, o Apelado levou seu filho ao Hospital das Clínicas de Ananindeua, sendo realizada cirurgia de drenagem no local lesionado, onde foi retirado um copo com “pus” da cabeça do infante, o qual veio a óbito no dia 16.05.2009, pois, o traumatismo craniano tinha evoluído para proliferação de bactérias.

A certidão de óbito aponta como causa morte “Traumatismo crâneo encefálico, encefalite”.

O laudo de exame de corpo de delito assevera que, após a prática da incisão bimastóidea no couro cabeludo, com a retirada da calota craniana, observou-se um edema de massa encefálica com presença de secreção acastanhada no interior dos ventrículos cerebrais e, concluiu como causa morte, traumatismo crâneo encefálico, encefalite, tendo sido produzido por ação contundente e meio biológico.

Posteriormente, a perita médica legista, que assinou o laudo, respondeu algumas perguntas do Magistrado de origem e, antes das respostas, ponderou que o termo “ação contundente e meio biológico” significa dizer que a ação inicial foi o traumatismo craniano, com comprometimento do tecido cerebral, ocasionando uma infecção deste, que produziu a causa básica do óbito do infante, assim, transcreve-se abaixo as principais respostas:

a)
Da forma que a ação da criança foi narrada na iniciai (brincando em baixo da cama bateu a cabeça no estrado), é possível o resultado descrito no exame de corpo de delito no primeiro quesito (traumatismo craniano)?

Resposta: Sim.

c) Em caso positivo à primeira pergunta, o resultado era reversível se diagnosticado a tempo? Resposta: Não temos elementos suficientes para afirmar ou negar, devido falta de subsídios técnicos. Não foi apresentado nenhum documento médico referente ao tratamento instituído para o trauma sofrido pelo infante.

d) O que significa a resposta ao 2° quesito, ação contundente meio biológico?

Resposta: Significa que inicialmente o infante sofreu um trauma craniano, evoluindo posteriormente com encefalite, no pós operatório.

e) Considerando a observação feia no laudo datado de 16/05/2009 que diz: edema da massa encefálica com presença de secreção acastanhada no interior dos ventrículos cerebrais - é possível atestar o tempo do edema?

Resposta: Não. Geralmente traumatismo craniano mais grave causam edema do encéfalo, que pode regredir sem intervenção cirúrgica, ou seja necessário intervir cirurgicamente, para descompressão, que no caso em tela, nos parece ter sido feito, porém possivelmente, por complicação pós operatória, tenha infectado, evoluindo com encefalite

Não precisa ser especialista no assunto para saber que uma pancada forte na cabeça pode gerar
traumatismo cranioencefálico (TCE)
e, segundo o
livro Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Traumatismo Cranioencefálico, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, quadro 4, nos casos de risco moderado, que inclui idade inferior a 2 anos (exceto se o traumatismo for muito trivial), é indicado como recomendação e conduta a internação e realização de Tomografia Computadorizada (
Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Traumatismo Cranioencefálico.pdf — Ministério da Saúde (www.gov.br)
) e, segundo o quadro 5, no caso de TCE moderado, mesmo aqueles pacientes com a primeira Tomografia Computadorizada normal devem ser mantidos em observação por pelo menos 48 horas.

Deste modo, agiu com negligência o médico do hospital municipal que pediu, tão somente, um raio x para o paciente que tinha idade inferior a 2 anos, indo além, determinou a alta hospitalar precoce, situação que ensejou o agravamento dos sintomas, evoluindo para intervenção cirúrgica e infecção pós cirúrgica.

Logo, constata-se que o evento danoso (morte) está diretamente ligado a conduta comissiva da
Unidade Municipal
, restando caracterizado o Nexo Causal.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), diante da relação de parentesco existente entre o apelado e o falecido, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho.

Neste sentido, destaca-se jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- MORTE DO FILHO DA AUTORA- PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - DANOS MORAIS PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Estado responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF. 2 - Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude decorrente da alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
3 -
Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre a autora e o falecido
. Quantum indenizatório de 60 (sessenta) salários mínimos fixados dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4-Decisão mantida. Á unanimidade.

(TJPA, 2017.01299786-53, 172.702, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PARTICULAR POR AGENTES DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONSENTANEO COM OS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, consoante o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2-
Caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico gerado pela morte do familiar, em função da ação ilegal e desproporcional de policial militar
.

3- A quantia de R$ 80.000,00 de indenização se mostra consentânea e proporcional aos danos sofridos.

4- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.00906037-34, 171.334, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-10). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em minoração do valor fixado pelo Magistrado de origem (R$ 30.000,00), vez que este
desestimula a repetição da conduta e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

Os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da data do evento danoso (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

O Ente Municipal defende que o marco inicial para ambos deve ser a partir do momento da condenação.

Em relação a correção monetária deixo de acolher do pedido por ausência de interesse recursal, uma vez que tal pedido já havia sido atendido em sentença.

Quanto aos juros não assiste razão ao Apelante,
uma vez que,
tr
atando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 52. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023